Tribunal: TJDFT
Processo: 0735632-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada quanto à alegação de excesso de execução advinda da fixação de astreinte. A parte agravante alega que a multa fixada, mesmo após ter comprovado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, é desproporcional e injusta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a astreinte fixada pelo Juízo a quo é justa e proporcional, obedecendo seu caráter coercitivo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada caracteriza enriquecimento sem causa da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes são medidas processuais indicadas à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, possuindo caráter inibitório e não punitivo.
4. A multa deve ser fixada em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário.
5. No caso, a aplicação da astreinte não foi excessiva, considerando a resistência ao cumprimento da determinação judicial, revelando proporcionalidade e razoabilidade para forçar o cumprimento da decisão e desestimular o comportamento indevido.
6. A jurisprudência do TJDFT corrobora a finalidade das astreintes em assegurar o cumprimento da obrigação, mesmo diante de valores que possam parecer excessivos, desde que não se mostrem hábeis para coagir a parte ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação de astreintes não caracteriza enriquecimento sem causa quando visa a compelir o cumprimento de determinação judicial."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352290, 07059963420218070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/06/2021, p. 16/07/2021.